Tribunal: TJSP
Processo: 1096889-97.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Pedido de exclusão dos valores das contribuições sociais do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS – Segurança denegada – Recurso da impetrante – Desprovimento de rigor.
O artigo 155, II, da CF prevê a consideração do montante da operação, e não, a mercadoria ou o serviço, para a fixação da base de cálculo do ICMS – Inexistência de previsão legal ou

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Pedido de exclusão dos valores das contribuições sociais do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS – Segurança denegada – Recurso da impetrante – Desprovimento de rigor.
O artigo 155, II, da CF prevê a consideração do montante da operação, e não, a mercadoria ou o serviço, para a fixação da base de cálculo do ICMS – Inexistência de previsão legal ou constitucional para autorizar a exclusão do PIS e COFINS, da base de cálculo do ICMS – Precedentes.
R. sentença mantida - Recurso desprovido.